Tribunal: TJMT
Processo: 1062249-18.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES CABRAL - CPF: 530.252.702-25 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1062249-18.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA PAULA MARQUES CABRAL

Recorrido:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ONLINE. DIFICULDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A PLATAFORMA DIGITAL DEMOSTRADA. CONTUMÁCIA. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO NECESSÁRIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, não obstante a ausência da Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que foi apresentada justificativa de ausência em virtude de dificuldades técnicas da autora em acessar o link disponibilizado.

2.
Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

3.
Sentença desconstituída.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela Autora em face do ITAU UNIBANCO S.A em razão de falha na prestação do serviço.

Realizada audiência de conciliação em 15/12/2022, às 15h00min, por videoconferência, foi constatada a ausência da autora.

Na sequência, em razão da ausência da Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.º 9.099/95.

Inconformada, a Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais a patrona da Recorrente esclareceu que por questões técnicas a parte demandante não conseguiu acessar a sala virtual onde seria realizada a audiência online, apresentou
prints
de aplicativo que demonstram que apesar das diversas tentativas de ingresso na sala, por razões alheias a vontade da autora e de caráter exclusivamente técnico, não foi possível participar do ato.

É o que merece registro.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, a extinção do feito, desconsiderando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, mormente porque a parte autora demonstrou pelos documentos apresentados a dificuldade técnica em acessar o link disponibilizado, muito embora estivesse aguardando e disponível para realização da audiência conciliatória.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja redesignada nova audiência de conciliação.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023